Tribunal: TJDFT
Processo: 0059436-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0059436-13.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível em ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e LATASA S/A (nova denominação: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A). A demanda foi suspensa, uma vez que “tratando-se o presente feito de análise de legalidade de Portaria Administrativa que concedeu benefício fiscal com base na Lei Distrital n.o 2.483/1999, havendo, posteriormente, publicação da Lei Distrital n.o 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão das dívidas tributárias de ICMS decorrentes da aplicação daquela Lei, encontrando-se pendente de apreciação de constitucionalidade e legalidade pelo STF, resta evidente ser necessário o sobrestamento do presente feito até julgamento do RE 851.421/DF, visto influenciar diretamente na solução da presente demanda” (Id 9071255). Com o trânsito em julgado do RE 851.421 (Tema 817), foi intimado o MPDFT para manifestação, o qual, diante da declaração de constitucionalidade quanto à remissão superveniente de créditos de ICMS pela Lei Distrital n.o 4.732/2011, pugnou pela extinção do processo por ser o fato prejudicial ao prosseguimento da pretensão ministerial (Id 34588053). É o relato do necessário. DECIDO. No julgamento do RE 851.421/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011 e, em consequência, fixou tese (Tema 817) no sentido de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Nesse quadro, com a declarada constitucionalidade da Lei Distrital que concedeu remissão de créditos de ICMS, de modo a abarcar inclusive a hipótese relativa à pretensão almejada pelo Ministério Público na presente demanda, tal como reconhecido pelo próprio Órgão Ministerial, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse processual, restando prejudicada a análise de mérito do apelo. Ante o exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, uma vez que prejudicado ante a perda superveniente do interesse processual. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora